Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL E HOMOLOGAÇÃO DA SUGESTÃO DE PARCELAMENTO. NÃO PAGAMENTO. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. COMPARECIMENTO. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. PENAS PECUNIÁRIAS SUBSTITUÍDAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DEVIDO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APENADA. NÃO COMPARECIMENTO NA INSTITUIÇÃO DESIGNADA. RECALCITRÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. CONVERSÃO DEFINITIVA.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório, e não definitivo, quando o sentenciado não é encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou desatender a intimação por edital, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.
2. Na hipótese, não se mostra aceitável maior complacência do juízo quando, pessoalmente advertida e homologada a falta grave, a sentenciada não comparece na instituição onde deveria cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade e nem justifica a ausência.
3. A recalcitrância da sentenciada leva à reconversão definitiva, por força do que dispõe o art. 44, § 4o, do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.
4. Recurso desprovido.